Tribunal: TJBA
Processo: 0000022-63.2003.8.05.0026
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000022-63.2003.8.05.0026

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FABIO FIGUEREDO PEREIRA

Advogado(s)
:
WALTER UBIRANEY DOS SANTOS, IVAN CLAUDIO DE ALMEIDA, ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES O PEDIDO DOS EMBARGOS NO SENTIDO DE TORNAR SEM EFEITO A PENHORA PELA IMPENHORABILIDADE DOS MÓVEIS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE/EXECUTADO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
HONORÁRIOS MAJORADOS PARA 20% (VINTE POR CENTO) DO VALOR DA CAUSA. ART. 85, §11, DO CPC. SUSPENSÃO EM RAZÃO DO ART. 98, §3º, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível n.º 0000022-63.2003.8.05.0026
, em que figuram como Apelante e Apelado, as partes acima elencadas.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões a seguir expendidas no voto condutor.

VII